Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-06.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.
2. O recorrente foi acusado de praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra vítima menor de 14 anos, entre os anos de 2016 e 2017, após conquistar a confiança da família da vítima e levá-la a pernoitar em sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A palavra da vítima, prestada em diversas fases do processo, mostrou-se firme, coerente e detalhada, sendo corroborada por depoimentos de familiares.
2. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente quando harmônica com os demais elementos probatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por crime de estupro de vulnerável.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 217-A do Código Penal
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1416393, 0700103-63.2020.8.07.0011, Rel. SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, julgado em 20/4/2022
Acórdão 1419289, 0703182-14.2019.8.07.0002, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, julgado em 28/4/2022